Tribunal: TJES
Processo: 5003952-55.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003952-55.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA OLIVEIRA DE QUEIROS e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003952-55.2020.8.08.0048

RECTES.: LUCIANA OLIVEIRA DE QUEIRÓS e YARA OLIVEIRA DOS SANTOS QUEIROS.

RECDOS.: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e SABRINA DE FREITAS FERREIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
LETICIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Luciana Oliveira de Queiros e Yara Oliveira dos Santos Queiros em face de PicPay Instituição de Pagamento S/A e outra, alegando basicamente que realizaram a compra de itens junto à corré Sabrina de Freitas Ferreira 31975820800, mediante plataforma disponibilizada pela primeira requerida. Informam que o comprovante não foi gerado no momento da transação, sendo necessário realizar novo pagamento. Buscam, assim, a devolução do valor pago a maior, além de danos morais. Em defesa anexada ao ID 5637418 o requerido afirma que a transação foi concluída com sucesso e o comprovante enviado para a coautora Yara, após solicitação. As requerentes ofertaram RI no ID 5637652, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo demandado no ID 5637655.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas pelas demandantes, condenando a corré SABRINA DE FREITAS FERREIRA 31975820800 ao reembolso de R$ 677,71 (seiscentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), devidamente atualizado desde 17/08/2022, bem como acrescido de juros moratórios a partir da citação. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.
4 –
Concedo às recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações, diante dos custos discutidos no processo. A sentença objurgada merece pequeno reparo. Por mais que o serviço da empresa utilizada como meio de pagamento tenha inicialmente falhado, eis que não emitido o recibo de pagamento da transação efetivada, não há dúvidas de que a transação fora realizada para a corré na mesma data em que efetivada, tendo sido comprovado o repasse, e que o recibo de pagamento fora encaminhado para a consumidora autora logo após a reclamação desta, conforme verifico aos IDs 5637419 e 5637403. Consta em troca de e-mails para o procon que a parte autora confirma o recebimento do recibo e a confirmação da transação. Dessa forma, não há qualquer nexo de causalidade entre a falha da empresa PICPAY e os danos suportados pela parte autora. Na prática, houve apenas má-fé da segunda requerida, eis que recebera os valores da PICPAY, mas, em contrapartida, se negara a entregar os produtos adquiridos, induzindo as autoras a efetuarem o pagamento em duplicidade para obterem os produtos que almejavam. A referida conduta da segunda requerida realmente causou transtorno e abalo nas autoras, haja vista que efetuaram o pagamento e ficaram privadas dos produtos, sendo induzidas, ainda, a pagar uma segunda vez pelo mesmo produto. Da mesma forma, os produtos seriam utilizados para revenda, como forma de fonte de renda, situação angustiante e que ocasiona dano moral. Na quantificação dos danos, analisando a condição econômica das partes envolvidas, o grau do dano e a culpabilidade, entendo como razoável e adequado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autora, que não gerará enriquecimento sem causa, ainda mais que as autoras se qualificam como hipossuficientes, assim como a requerida não se trata de grande estabelecimento empresarial. A correção monetária e os juros moratórios serão fixados pela Selic, que engloba ambos, e incidirão a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior à este título.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e condenar apenas a requerida SABRINA DE FREITAS FERREIRA a indenizar as autoras pelos danos morais sofridos, na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma, corrigida pela SELIC a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)